Tribunal: TJPA
Processo: 0000835-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000835-69.2015.8.14.0301

APELANTE: EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA EUTROPIO

APELADO: FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL - FAMÍLIA –DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS –
PEDIDO NÃO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS –
ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS
-

PACTO ANTE NUPCIAL – ELEIÇÃO PRÉVIA DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL CONVENCIONAL DE BENS –POSTERIOR ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS - PEDIDO APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE DIVÓRCIO –

APLICAÇÃO DA PREVISÃO DO ART. 1.639, §2º DO CÓDIGO CIVIL –

FLEXIBILIZAÇÃO - PEDIDO UNILATERAL – EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EFETIVA CONTRIBUIÇÃO CONJUNTA NA AQUISIÇÃO DE BEM PARTICULAR – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 377/STF
– RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES

ELENCADAS NO ART. 1.641 DO CÓDIGO CIVIL – REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS OBRIGATÓRIO POR LEI – FLEXIBILIZAÇÃO – APLICAÇÃO NOS CADOS DE REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS CONVENCIONAL – NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM – AUSENCIA DE PRVA – DESPROVIMENTO -

PEDIDO ALTERNATIVO -

BEM IMÓVEL QUE SERVIU COMO LAR CONJUGAL

-USUFRUTO VITALÍCIO -

PREVISÃO NO ART. 1.841 DO CÓDIGO CIVIL – OCORRÊNCIA DE MORTE DO CÔNJUGE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NOS CASOS DE DIVÓRCIO.

1) O pedido de alimentos apresentado pela apelante na ação principal teve por fundamento o dever legal de mútua assistência imposto pelo casamento, com previsão legal no art. 1.666 do Código Civil. Em sede recursal a recorrente requer alimentos compensatórios para restabelecer o equilíbrio financeiro existente antes da ruptura do casamento, o que não tendo sido objeto de análise pelo juízo primevo, configura inovação recursal, por consequência, implica no não conhecimento do recurso quanto ao referido ponto.

2) A alteração do regime de bens na constância da união matrimonial, está condicionada ao pedido conjunto e devidamente motivado dos consortes ao juízo, em decorrência da exigência do
art. 1.639, § 2º, do Código Civil
. Inobstante a jurisprudência pátria venha flexibilizando a possibilidade de alteração do regime de bens eleito, exige-se que seja demonstrada de maneira inequívoca a
participação econômica conjunta do casal na aquisição do bem particular de um dos consortes.

3) A flexibilização na mudança do regime de bens pretendida pela recorrente, com fulcro na flexibilização decorrente da Súmula nº 377 do STJ, possui aplicação restrita aos casos elencados pelo art. 1.641 do Código Civil, em que o regime de bens separação total de bens é exigência legal. Inexiste nos autos prova cabal acerca da efetiva participação da apelante na aquisição dos imóveis em nome do cônjuge varão, pelo que deve permanecer o entendimento do Juízo de piso, de não comunicação dos bens.

4) O pedido de usufruto do imóvel que configurou lar conjugal ao tempo da união matrimonial, apresentado pela apelante, teve por esteio o art. 1.841 do Código Civil é aplicado tão somente quando a união matrimonial sob o regime de separação total de bens, quando

houver a morte do cônjuge proprietário do bem, o que não se adequa ao caso.

5) Recurso de Apelação
parcialmente conhecido, e na parte conhecida, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado,
por unanimidade,
em conhecer parcialmente o recurso de apelação, e na parte conhecida, desprovê-lo, nos termos do voto do Magistrado Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0000835-69.2015.8.14.0301

APELANTE: EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA EUTROPIO

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, N° 1282, APTO 1400, - de 859/860 ao fim, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66050-350

Advogado: ARMANDO GRELO CABRAL OAB: PA4869-A Endereço: TRAVESSA DOUTOR MORAES, - até 344/345, NAZARE, BELéM - PA - CEP: 66035-080

APELADO: FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, N° 1282, ED. MONTIBIANCO, APTO 1400, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66050-350

Advogado: SONIA HAGE AMARO PINGARILHO OAB: PA1601-A Endereço: Avenida Governador José Malcher, 1423, - de 1209/1210 a 1770/1771, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66060-230

Relatório

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL (processo virtual nº 0000835-69.2015.8.14.0301),
interposta por
E.D.R.N.E
.

em face da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital
, nos autos da nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO (Processo nº 0000835-69.2015.8.14.0301 – autos físicos),
ajuizada por
F.E.D.S
.,
que julgou procedente o pedido das partes, no que tange à Dissolução da sociedade conjugal
, decretando o DIVÓRCIO LITIGIOSO das partes, porém,
INDEFERIU os pedidos formulados pela recorrente de concessão de alimentos, modificação de regime de bens, e de usufruto vitalício do imóvel adquirido apenas no nome do apelado, vez que utilizado como moradia do casal (Num. 4373898 - Pág. 1/15).

A apelante, em suas razões recursais (
Num. 4373901 - Pág.1/),

após breve histórico da demanda, firma sua irresignação quanto a sentença recorrida em relação a modificação do regime de bens, sob o fundamento de que contribuiu de maneira efetiva na melhora econômica do recorrido no período em que permaneceram casados.

Assevera que a sociedade conjugal funcionava de maneira totalmente diferente do regime de bens eleito
(o de separação total de bens)
, com evidente esforço da recorrente refletido na aquisição do patrimônio amealhado pelo recorrido, entendendo assim pela possibilidade de flexibilização dos efeitos patrimoniais do regime eleito, materializado na promoção efetiva que exercia na realização dos negócios financeiros realizados pelo apelado
.
Exemplifica a efetiva participação na aquisição de um terreno pelo recorrido, que só foi materializado em razão do prestígio social e estabilidade financeira da recorrente no serviço público, inclusive com uso da conta corrente da apelante.

Quanto a pretensão de usufruto do imóvel adquirido em nome do apelado, destaca que rompida a relação matrimonial, restou evidente o desequilíbrio econômico-financeiro entre o extinto casal, pelo que defende ser cabível e necessária a instituição do usufruto do imóvel que servia como lar do casal, em seu benefício, como meio de atenuar o desequilíbrio financeiro alegado.

Em relação aos alimentos, busca-os de maneira compensatória, em razão da ruptura do equilíbrio econômico financeiro que experimenta, em razão da separação. Nesse sentido, assevera que os alimentos são necessários para corrigir o desequilíbrio financeiro existente entre as partes, clamando assim pela aplicação da Súmula 377 do STF, como modo de evitar o enriquecimento indevido do ex cônjuge varão.

A recorrente defende que a parte recorrida foi beneficiada com a sentença proferida, que de maneira sexista decidiu em privilégio de determinado gênero. Afirma que o art. 1.565 do Código Civil impõe a mútua assistência entre os cônjuges, mesmo ocorrendo a dissolução da sociedade conjugal, permitindo assim a fixação de alimentos compensatórios e o usufruto vitalício que lhes foram negados pela sentença guerreada.

Afirma que o juízo de piso incorreu em erro
in judicando
ao interpretar o pedido de alimentos no art. 1.694 do Código Civil, haja vista que persegue os alimentos compensatórios, sem previsão no ordenamento jurídico pátrio, mas admitidos pela jurisprudência e pela doutrina como meio de recompensa para atenuar grave desequilíbrio financeiro ou abrupta alteração no padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e meação.

No que tange ao imóvel de propriedade do apelado, afirma que foi usado como lar conjugal, sendo plenamente cabível o usufruto vitalício negado pela sentença recorrida. Ressalta, também, que o art. 1.831 do Código Civil visa assegura ao cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens adotados, o direito à moradia.

Requer, ao final, seja conhecido o recurso, e provido, a fim de que reformada integralmente a decisão combatida, possibilitando a partilha dos bens, ou alternativamente, seja-se autorizado o usufruto vitalício do imóvel utilizado pelas partes como lar conjugal, além de fixação de pensão alimentícia em 10 (dez) salários mínimos.

O julgador de piso em 27/01/2016, recebeu a apelação em seu duplo efeito, a teor do art. 520, caput, do CPC, determinando a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, e após, ordenou a remessa dos autos à esta Corte de Justiça -
Num. 4373903 - Pág. 1.

Apresentadas contrarrazões no
ID Num. 4373904 - Pág. 1/10,
em que o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante a ausência de assinatura da petição que antecede as razões recursais. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Inicialmente, coube a relatoria do recurso ao Des. Leonardo de Noronha Tavares, que firmou suspeição
(ID 4373906, P.1).

Recebi a relatoria em razão de redistribuição.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público desta Superior Instância deixou de manifestar-se, por ausência de motivo de intervenção, eis que não presentes interesse de menor ou incapaz -
Num. 4373908 - Pág. 1/2.

É o que cumpre relatar.

Recurso incluído na pauta de julgamento virtual.

VOTO

A interposição do recurso sob a égide do Código de Processo Civil
d
e 1976 impõe a observância conjunta do Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Os pontos atacados pela recorrente por meio do presente recurso são:
1)
o indeferimento ao pedido de mudança do regime de separação total de bens previamente escolhido pelas partes;
2)
a recusa ao pedido alternativo de instituição de usufruto do imóvel utilizado pelas partes como lar durante a união matrimonial, localizado na Rua Municipalidade nº 1282, apt. 1400, no Edifício Montebianco;
3)
por fim, a não concessão dos alimentos compensatórios.

Urge a necessidade de que seja apreciado inicialmente o pedido de concessão de alimentos, eis que fadado ao não conhecimento.

Veja-se.

A apelante afirma que o juízo de piso incorreu em erro de interpretação da lei, visto que os alimentos requeridos no pedido inicial não possuem fundamento no dever alimentar consubstanciado no art. 1.694 do Código Civil, mas o de caráter compensatório, não previstos em lei, cuja finalidade é atenuar ou corrigir grave desequilíbrio econômico-financeiro. Todavia,
da leitura da inicial da ação principal, e especificamente da fundamentação assinalada pela apelante no
Num. 4373884 - Pág. 16
,
vê-se que o pedido de alimentos assinalado pela recorrente na instância de piso teve por fundamento legal o art. 1.694 do Código Civil, que tem por espeque o dever de solidariedade, e encontra abrigo quando provada, de um lado, a impossibilidade de prover o autossustento de quem os requer, e do outro, a situação financeira favorável de quem se pede alimentos. Não houve, no juízo a quo, menção de pedido de alimentos compensatórios ou de fundamentação nesse sentido, o que só foi assinalado na peça recursal.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação de
erro in judicando
da parte recorrente, eis que a inexistência do pedido de alimentos compensatórios e a consequência não apreciação do juízo de primeiro grau quanto referido pedido, configura inovação em sede recursal, cujo entendimento do C. STJ destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "nos termos do art. 515, caput e § 1º, do CPC/1973, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo,
sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública
". Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 556.012/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) – grifamos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há falar em violação ao art. 535, II, do CPC/1973, por omissão do acórdão recorrido quanto à nulidade da cláusula contratual que previu cumulação de comissão de permanência e juros moratórios, atualização monetária e multa. Isso
porque a matéria alegada não foi objeto de julgamento em primeiro grau de jurisdição, não tendo constado da petição inicial, consistindo em violação ao princípio do juiz natural e inovação recursa
l, segundo assentado pelo Tribunal de origem. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1559370/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)
– grifamos.

Insta destacar que não se desconhece que art. 517 do CPC/73, vigente à época em que proferida a sentença combatida, autorizava a análise, em sede recursal, das questões de fato não levadas ao juízo inferior. Todavia, de maneira excepcionalíssima, desde que evidente a impossibilidade de a parte o fazer em momento anterior, por ocorrência de força maior. Não é a hipótese em epígrafe.

Realizadas tais ponderações, em razão do pedido de alimentos compensatórios não ter sido objeto de análise do juízo de origem e, por consequência, da sentença guerreada, seu exame neste momento resta prejudicado, por risco de supressão de instância e malferimento ao duplo grau de jurisdição.

Deixa-se, assim, de conhecer o presente recurso quanto ao pedido de alimentos compensatórios
.

Em relação à pretensão da apelante de modificar o julgado para flexibilizar o regime de bens adotado por livre escolha das partes, o de separação total de bens, afirma que contribuiu de maneira efetiva para a aquisição dos bens adquiridos exclusivamente em nome do apelado, e que foi responsável pela melhora financeira do apelado durante o período em que permaneceram casados, entre os anos de 2007 à 2014.

Elegeram as partes, por livre vontade, o regime de separação total de bens, materializada por escritura pública de pacto antenupcial
(Num. 4373876 - Pág. 19),
pela faculdade prevista no art. 1.687 do Código Civil. Em razão disso, os bens havidos durante o matrimônio por um dos cônjuges, qualquer que seja o meio de sua aquisição, seja por compra, herança, doação, será de domínio, posse e administração exclusiva deste.

Sabe-se que há possibilidade de ser alterado o regime de bens anteriormente escolhido, para que corresponda às necessidades patrimoniais e interesses econômicos do
casal,
conforme previsão expressa do art. 1.639, § 2º, do Código Civil, in verbis:

Art. 1.639
. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.

(...)

§ 2o
É admissível alteração do regime de bens,
mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges,
apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros –
grifamos.

Conforme expressamente previsto, o pedido deve ser vontade comum do casal, e encaminhado à análise do Poder Judiciário na constância da união de esforços, o que diverge do caso posto, em que a vivência conjugal e união de forças não existe mais, e constitui anseio exclusivo da apelante alcançar a partilha dos bens de propriedade exclusiva do apelado, sob a alegação de que houve esforço efetivo de ambos no enriquecimento do apelado.

Acerca da possibilidade avençada, de contribuição efetiva nos bens amealhados pelo cônjuge, cabe destacar o ensinamento de Renata Barbosa de Almeida e Walsir Edson Rodrigues Júnior:

“não é a presunção absoluta de esforço comum que justifica a divisão do bem adquirido na constância da sociedade conjugal, como ocorre no regime da comunhão parcial,
mas a prova efetiva de contribuição para a aquisição do bem”
(
Direito Civil: Famílias.
2a Ed. Editora Atlas. São Paulo, 2012).

No intuito de provar o direito afirmado, qual seja, o de obter em seu proveito a divisão dos bens havidos exclusivamente em nome do apelado, juntou a apelante provas da alegada participação na aquisição dos bens do apelado, dentre os quais constam: 1) comprovantes de 08 (oito) transferências bancárias realizadas pela apelante, à pedido do apelado, em contas de terceiros, no
Num. 4373887 - Pág. 28/31
,
Num. 4373888 - Pág. 1,
cujos valores variam entre R$500,00 (quinhentos reais) à R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) pagamento de tributos estaduais em nome da apelante, no montante de R$ 4.858,23 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, vinte e três centavos), conforme
Num. 4373887 - Pág. 23/24; 3)
transferência do valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), realizada pela apelante em favor do apelado

(
ID

4373888)
.

Em contrapartida, do arcabouço probatório trazido pelo apelado, nos
IDS,

4373885, p.17/18, Num. 4373885 - Pág. 24 e Num. 4373886 - Pág. 1,
vê-se documentos que comprovam a aquisição pelo apelado, de 02 (dois) imóveis agrícolas nos anos de 2004 e 2005, portanto, antes do casamento entre as partes. Há, ainda, transações financeiras realizadas pelo apelado em instituição bancária, para obtenção de credito dos seguintes valores: R$ 2000.000,00 (duzentos mil), R$ 600.000,00 (seiscentos mil), R$ 190.000,00 (cento e noventa mil), e R$ 203.677,56 (duzentos e três mil, seiscentos e setenta e sete reais, cinquenta e seis centavos), R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil), R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil),

conforme
Num. 4373891 - Pág. 11/16, 20 e
Num. 4373892 - Pág. 20, 4373893 - Pág. 1/5, 4373894 - Pág. 7/15, 4373894 - Pág. 17),
o que evidencia contradição em relação

a afirmação da recorrente de que teve participação efetiva da apelante no patrimônio amealhado de forma individual pelo ex cônjuge, seja por prestígio ou pela contribuição financeira, ou ainda, pelo uso da conta corrente da apelante.

Desse modo, os comprovantes de transações bancárias levados aos autos pela apelante supracitados, que circundam depósitos em favor do apelado, ou à terceiros à pedido deste, de pouca monta, advém da própria relação matrimonial, sem aptidão de comprovação da efetiva participação da recorrente na aquisição dos bens particulares do apelado, da maneira afirmada.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

Apelações Cíveis. RECONVENÇÃO EM DIVÓRCIO E CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE PARTILHA. ESCORREITA VALIDADE E EFICÁCIA DO PACTO ANTENUPCIAL.
REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DOS BENS. ALEGADO ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADES MÓVEIS E IMÓVEIS. PRETENSÃO DE PARTILHA NA ORDEM DE 50%. IMPOSSIBILIDADE. PACTO NUPCIAL EXPRESSAMENTE ENTABULADO PARA FIXAR O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS, PRESENTES E FUTUROS. REGIME JURÍDICO DIVERSO DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS
.
DESPICIENDA A ANÁLISE DE ESFORÇO COMUM. PROVAS SUFICIENTES. CONTRATOS E REGISTROS FIRMADOS PELA APELADA. RECURSOS do apelante CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS (TJ-PR - APL: 00203367620178160044 PR 0020336-76.2017.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 30/03/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)
– grifamos.

Divórcio. Partilha. Imóvel adquirido em nome exclusivo do varão durante o casamento. Regime voluntário da separação total de bens.
Alegação genérica de esforço comum. Fato não presumível, dado o pacto antenupcial. Parte que não indica fatos ou circunstâncias.

Dilação probatória injustificável. Cerceamento de defesa inocorrente. Meação incabível. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10486187820188260114 SP 1048618-78.2018.8.26.0114, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 24/10/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2019) –
grifamos.

DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS. Ação proposta pelo cônjuge varão. Partes que concordaram com o divórcio, tendo a ação prosseguido, apenas, no que tange à partilha de bens. Sentença de improcedência, em razão das partes serem casadas pelo regime da separação convencional de bens e tendo em vista que as questões sobre os bens são estranhas ao matrimônio, tratando-se de negócios jurídicos concluídos à margem dele, devendo ser discutidos em ações autônomas. Inconformismo do autor.
Partes que celebraram pacto antenupcial estabelecendo o regime convencional da separação total de bens. Artigos 1.687 e 1.688, ambos do Código Civil, que dispõem que nesse regime não haverá a comunicação de qualquer bem, seja posterior ou anterior à celebração do casamento. Jurisprudência, todavia, que vem admitindo a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento pelo esforço comum do casal, se comprovada a existência da sociedade de fato
.
Pretensão, todavia, que deve ser buscada em ação própria, perante o juízo cível. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10007739020198260445 SP 1000773-90.2019.8.26.0445, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 05/10/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)
– grifamos.

Ainda no intento de obter a partilha dos bens particulares do apelado, sustenta a recorrente a flexibilização do regime de bens alcançada com a aplicação da
Súmula nº 377 do STF “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento
”. Ocorre que a incidência da referida Súmula está adstrita às uniões matrimoniais, em que o regime de separação de bens é obrigatório, por exigência do art. 1.641 do Código Civil, que se transcreve:

Art. 1.641, É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento;

iI - da pessoa maior de sessenta anos;

III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.

No que tange ao regime de separação de bens não foi imposto pela lei aos litigantes.

Foram estes que assim convencionaram, ou seja, por livre vontade, conscientes de que o regime de bens escolhido impediria a comunicação dos bens particulares presentes e futuros. Desse modo, muito embora venha a jurisprudência sinalizando pela possibilidade de aplicação da Súmula nº 377 do STJ aos casos de regime convencional de separação de bens, exige-se, como já mencionado acima, a inescusável prova de efetiva participação conjunta na aquisição de patrimônio exclusivo de uma dos consortes, o que após merecer a devida análise, foi afastado por este relator, em razão da ausência de provas nesse sentido.

Em casos análogos, os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NA AQUISIÇÃO DO BEM EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. BENS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes contraíram matrimônio optando expressamente pelo regime da separação total de bens, através de escritura pública. 2. Em se tratando de regime de separação convencional de bens não se aplica a Súmula 377 do STJ, porém, para evitar o enriquecimento ilícito dos cônjuges, tem-se admitido a comunicação dos bens adquiridos com esforço comum do casal e em benefício da entidade familiar,
desde que fique devidamente comprovada sua contribuição concreta e efetiva. 3. No presente caso, a separação de fato do casal ocorreu em 2009, conforme informado pelo Apelante na petição inicial. 4. Os comprovantes juntados aos autos das transferências realizadas para a conta do construtora só ocorreram entre 2010 e 2012, isto é, após a separação de fato. 5. A aquisição do outro imóvel e do automóvel também ocorreram após a separação de fato.
6. Assim, como ressaltado na sentença, não há elementos que demonstrem que o Apelante tenha despendido valores para a aquisição dos em benefício da entidade familiar, não havendo que se falar em partilha.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00178026320138140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/06/2019)
– grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO DO APELO DETERMINADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RELATIVA À UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. INCIDÊNCIA DO REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. SÚMULA Nº 377 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE. PRECEDENTES. Conforme decidiu o STJ no presente feito, em sede de Recurso Especial, aplica-se à união estável entretida por companheiro septuagenário, o regime da separação legal de bens. O regime obrigatório da separação legal de bens previsto no art. 1.641 do CCB não se confunde com o regime facultativo da separação de bens previsto nos arts. 1.687 e 1.688 do mesmo diploma legal.
Os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência devem ser partilhados em proporção igualitária, independentemente de perquirições acerca da existência de esforço comum. Esse é o teor do Enunciado nº 377 da Súmula do STF. No caso concreto, as cláusulas de compromisso de convivência firmado pelos litigantes em instrumento particular não se sobrepõem ao regime de bens legalmente aplicável.
APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70081737942 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 28/10/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2020)
– grifamos.

Por fim, no que tange ao pedido alternativo apresentado pela parte recorrente, para que lhe seja garantido o usufruto do bem imóvel utilizado como lar conjugal pelas partes, caso não acatada a partilha pretendida, também não merece abrigo.

Isso porque o usufruto vitalício do imóvel utilizado como lar do casal, previsto no art. 1.841 do Código Civil, que independe do regime de bens, é concedido tão somente em razão da morte do cônjuge, e não se aplica aos casos em que o matrimônio foi dissolvido por livre vontade, como o do presente, que foi dissolvido pelo divórcio.

Segundo lição de Maria Helena Diniz
“o usufruto não é restrição ao direito de propriedade, mas sim à posse direta que é deferida a outrem que desfruta do bem alheio na totalidade de suas relações, retirando-lhes os frutos e utilidades que ele produz, de modo que perde o proprietário do bem o jus utendi e o fruendi, que são poderes inerentes ao domínio, porém, não perde a substância, o conteúdo de seu direito de propriedade que lhe fica na nua propriedade.”
(Curso de Direito Civil Brasileiro Direito das Coisas - p. 410 Saraiva 22ª edição - 2007).

A jurisprudência quanto a matéria:

DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. IMÓVEIS. VEÍCULO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. USUFRUTO VITALÍCIO. 1. Tendo a sentença partilhado o veículo da forma como requerido pela autora, não se conhece do recurso neste ponto, por ausência de interesse recursal. 2. Sendo o casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal se comunicam e devem ser partilhados igualitariamente, independentemente de qual tenha sido a contribuição individual de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, pois se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do par. Inteligência dos art. 1.658 a 1.660 do CCB. 3. Não havendo consenso entre as partes quanto à partilha dos bens, deve o patrimônio ser partilhado igualitariamente, podendo em liquidação de sentença ser ajustado a quem tocará cada um dos bens, ou na falta de acordo, poderá ser realizada a venda judicial dos bens. 4.
Não é possível reconhecer em favor da autora o direito real de habitação nem o usufruto vitalício sobre o imóvel que ela utiliza como moradia, pois tais institutos são próprios do direito sucessório, não podendo ser aplicados ao divórcio
. Recurso conhecido em parte e desprovido (TJ-RS - AC: 70082585076 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 11/12/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019) –
grifamos.

O pedido alternativo de usufruto do bem usado como moradia pelo extinto casal, em favor da requerente, não comporta previsão legal, vez que o referido imóvel, conforme se observa no
Num. 4373878 - Pág. 7
, inobstante tenha sido adquirido na constância da união matrimonial,

o foi de maneira exclusiva pelo apelado, e em razão do regime de bens escolhido pelas partes (separação convencional de bens),

integra o patrimônio exclusivo do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, e na PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos de partilha dos bens amealhados de forma unilateral pelo apelado, bem como o de concessão de usufruto do imóvel utilizado como lar conjugal, nos termos dos fundamentos lançados acima.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021